Tribunal: TJDFT
Processo: 0721402-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721402-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON DA COSTA GOMES AGRAVADO: RAPHAEL VINICIUS SILVA EUQUERES, ADRIANO MARQUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Cleiton da Costa Gomes contra decisão proferida em sede de ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais e materiais, na qual o d. juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência vindicada no sentido de obrigar os agravados a executar as obras de reparo (trincas na fachada sul, trincas nos pisos e corredor oeste), sob pena de multa diária (ID 65079517 – autos de origem). Em suas razões, sustenta que propôs a ação originária, em virtude de descumprimento, pelos agravados, de obrigação estabelecida em contrato de construção por empreitada de imóvel para residência familiar. Alega que após a execução do serviço, a edificação começou a apresentar falhas estruturais. Salienta ter contratado perito para elaboração de laudo, o qual concluiu que, embora a estrutura da edificação não coloque em risco os usuários, algumas patologias secundárias foram detectadas, devendo ser corrigidas o quanto antes possível. Discorre sobre as patologias apresentadas na edificação, as quais podem comprometer a segurança e ocasionar risco de danos à integridade física do autor e de sua família. Acrescenta que após o indeferimento da tutela de urgência, o problema se agravou, de modo que contratou um engenheiro, o qual detectou um problema ainda mais grave: “além da estrutura da casa ter sido feita no aterro, o muro de arrimo não estava segurando o terreno e era o mesmo que estava cedendo.” Diante disso, afirma ter contraído empréstimo, gastando quase R$ 60.000,00 com serviços urgentes, conforme fotos e vídeos anexos aos presente recurso, obtidos no momento da execução, assim descritos: “refazer o muro de arrimo com tubulões de 4 metros de profundidade, somados 36, teve que ser feito um dreno no terreno e retirar 60 centímetros de terra de todo o terreno, dentro e fora da casa, acarretando a perda de todo o piso da residência, além de terem aparecido novas rachaduras”. Requer, pois, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar aos agravados a imediata execução das obras de reparo na estrutura da casa, que sejam comprometedoras ao adequado uso do imóvel. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo aos ID’s 17447229 e 17447230. É o relatório. DECIDO. De início, vale destacar que o presente recurso comporta parcial conhecimento. Dentre os requisitos para a admissibilidade do agravo de instrumento, situa-se o pressuposto de obediência ao duplo grau de jurisdição, interesse processual e combate ao conteúdo da decisão, inserto no artigo 1.016, II e III, do CPC. Na hipótese, nota-se que o agravante menciona que, após a decisão agravada, o problema descrito na inicial teria se agravado, o que culminou a contratação de empréstimo para execução de serviços de reparos urgentes, consistentes em “refazer o muro de arrimo com tubulões de 4 metros de profundidade, somados 36, teve que ser feito um dreno no terreno e retirar 60 centímetros de terra de todo o terreno, dentro e fora da casa, acarretando a perda de todo o piso da residência, além de terem aparecido novas rachaduras”, conforme fotos e vídeos que apresenta em anexo. Ocorre que, não submetida a matéria, bem como os documentos referidos, à análise do d. Juízo a quo, mostra-se inviável a sua apreciação neste grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Portanto, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade quanto aos pontos aludidos. Feitas tais considerações, passa-se à análise do pleito liminar. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a amparar o pleito liminar vindicado. Como cediço, a antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em regra de exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo. Nessas condições, não se vislumbra quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência requerida pelo agravante. Isso porque, embora o agravante afirme que as patologias existentes na edificação objeto de contrato de empreitada firmado com os agravados possam vir a comprometer a segurança e ocasionar risco de danos à integridade física do autor e de sua família, os laudos técnicos apresentados juntamente à inicial não indicam a urgência necessária à realização dos reparos, a ensejar a caracterização do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Veja-se que o laudo de consultoria técnica acostado ao ID 45894235 afirma que “a estrutura da edificação estável não coloca em risco seus usuários”, e que “Algumas patologias secundárias, entretanto (sic) foram detectadas, devendo ser corrigidas quanto antes possível (...).” (grifos no original) Por sua vez, o laudo de ID 45894251 apresenta as seguintes considerações finais e recomendações: Após a realização da Inspeção Técnica, observou-se que a edificação apresenta muitas patologias, indicadas nas imagens e supracitados. Ressalta-se os fatos onde apresenta falhas nas fundações, bastante perceptível na superestrutura. Todas estacas sem exceção, apresenta um deslocamento &gt; 10%, que é o permitido em norma. Reforça-se que o nível de degradação do apartamento é alto devido o imóvel encontra-se vazio a mais de 5 anos, sem manutenção preventiva ou eri6dica e tende a piora. Recomenda-se corrigir as patologias aqui relatadas, após à acomodação da estrutura antiga com a nova, podendo levar um período de até 1 (um) ano ou um período chuvoso e outro de seca. Com efeito, embora não se olvide da existência de diversas patologias no imóvel, a matéria exige o estabelecimento do contraditório e a instrução probatória para a correta elucidação dos fatos e apuração acerca da existência de responsabilidade civil dos agravados. Nesse descortino, não se mostra apropriada a concessão da tutela de urgência inaudita altera pars, tendo em vista a questão ensejar apreciação num juízo de cognição exauriente. Por oportuno, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES E INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DAS RÉS NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A provável existência de um direito, sem risco de dano grave ou de ineficácia da tutela jurisdicional definitiva, não autoriza a imediata concessão do direito vindicado, em exceção ao curso natural do procedimento recursal com o exercício do Contraditório. 2. A alegação de dilapidação do patrimônio das empresas demandadas a partir da citação, sem qualquer indício de verossimilhança ou embasamento probatório, caracteriza argumento genérico e incapaz de justificar a concessão da tutela de urgência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1189382, 07063659620198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 2/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nessa linha, imperioso o indeferimento da medida requerida pelo agravante. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora